Tribunal: TJES
Processo: 5013111-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013111-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE GARANTIAS 2ª REGIÃO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELO NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Débora França Silva, presa em flagrante em 03/08/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da posse de arma de fogo. A autoridade judicial homologou a prisão em flagrante em 04/08/2025, concedendo liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A paciente, entretanto, permaneceu presa por impossibilidade financeira de arcar com o valor. Pleito de concessão da ordem para dispensar o pagamento da fiança e assegurar a liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão da paciente exclusivamente pelo não pagamento da fiança, em razão de sua hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal, impondo a dispensa da exigência para a concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da custódia em razão exclusiva da impossibilidade de pagamento da fiança afronta o art. 325, § 1º, I, do CPP, que prevê a dispensa ou redução do valor quando o réu não puder arcar com a quantia arbitrada.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, ausentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão unicamente pelo inadimplemento da fiança caracteriza constrangimento ilegal (AgRg no AgRg no HC 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022).

5.
O prolongamento da privação da liberdade em tais condições converte a fiança em obstáculo absoluto à soltura, incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão em razão exclusiva do não pagamento da fiança, quando comprovada a hipossuficiência econômica do réu, configura constrangimento ilegal.

2. O art. 325, § 1º, I, do CPP autoriza a dispensa da fiança em caso de impossibilidade financeira, impondo ao magistrado a aplicação de medidas alternativas adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 325, § 1º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC nº 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013111-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
PACIENTE: DEBORA FRANCA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE GARANTIAS 2ª REGIÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DEBORA FRANÇA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Cariacica – Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que
a
postulante
foi pres
a
em flagrante dia 0
3
/0
8
/2025 em razão de suposta violação ao artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/
03
. Em sede de homologação da prisão em flagrante datada em 0
4
/0
8
/2025, fora concedida a liberdade provisória a coact
a
, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$
10.000,00
(
dez mil
reais).

Complementa
que não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo pres
a
unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o paciente seja post
a
imediatamente em liberdade, dispensando-
a
do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Relatório Final de Inquérito Policial de id n° 75306104:

“
O conduzido
DÉBORA FRANÇA SILVA
, já qualificado nos autos declarou que: está acompanhada de advogado Dr. Breno Barbosa, OAB/ES 37.661; QUE nunca foi presa ou processada; QUE possui 01 (um) filho que conta com a idade de 01 (um) ano e não possui deficiências; QUE a interrogada estava dentro do carro, junto com DOUGLAS e WENDEL; QUE estavam indo para uma festa; QUE ainda estavam denrto do carro, quando a polícia abordou a todos; QUE a arma pertence a interrogada; QUE a interrogada possui referida arma há cerca de 02 (dois) anos não se lembra de quem comprou; QUE trata-se de uma pistola, mas não sabe dizer o calibre não se recorda quantas munições havia nas armas; QUE a arma é de cor preta; QUE a arma estava na cintura da interrogada e quando a interrogada viu a polícia, tentou jogar a arma fora; QUE DOUGLAS é marido da interrogada e WENDEL é amigo do marido da interrogada; QUE a interrogada não entregou a arma para WENDEL jogar fora; QUE DOUGLAS sabia que a interrogada possui arma; QUE possui arma, pois "a bichinha xingou minha mãe e eu fui resolver do meu jeito"; QUE passada a palavra ao advogado este deu-se por satisfeito; QUE está sendo cientificada do valor de fiança no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
”

Passaram-se

15 dias desde o ato, e a paciente permanece reclusa unicamente por não conseguir arcar com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulado pela Douta Magistrada da Custódia.

Tal situação,

por si só
, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça,
o
que torna imperiosa a aplicação do § 1º, inciso I, do artigo 325 do Código de Processo Penal.

Corroborando ainda com o entendimento deste E. Tribunal, o C. Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 15429941.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.